Tribunal: TJDFT
Processo: 0700630-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANIMAL SILVESTRE COMERCIALIZADO ILEGALMENTE. AQUISIÇÃO FEITA EM LOJA CREDENCIADA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, verifica-se que o recorrente comprovou a aquisição do animal segundo os meios legítimos, ou seja, junto à loja cadastrada e autorizada para a comercialização de animais, cuja espécie possuía a devida identificação (anilha) e registro no órgão competente.
2. A jurisprudência, sensível à realidade social e as circunstâncias de cada caso, tem protegido o legítimo titular do animal nascido ou crescido em ambiente doméstico de permanecer na sua posse e cuidados.
3. O passado demonstra a precariedade das instalações e os baixos recursos destinados aos centros de recebimento de animais silvestres e a necessidade de realocação em outros viveiros oficiais ou até de voluntários, razão pela qual é recomendado que o papagaio permaneça com seu atual titular.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

.